Tribunal: STF
Processo: Rcl 35631
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A  reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.



    2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 



    3. In casu, o feito de origem tem como objeto a existência, a validade e a eficácia do vínculo temporário firmado entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. Precedentes: Rcl 31.296 AgR/MA, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/8/2019; Rcl 29.323 AgR/RO, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/12/2018. 



    4. Agravo a que se nega provimento.